Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-73.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002840-73.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS ALVES - CPF: 950.332.031-34 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002840-73.2020.8.11.0004

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMENDA DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO – REJEIÇÃO LIMINARMENTE (ART. 918, II, C/C ART. 321, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido (art. 319, III, CPC).

O juiz rejeitará liminarmente os Embargos nos casos de indeferimento da petição inicial (art. 918,II, c/c art. 321, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002840-73.2020.8.11.0004

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução rejeitados liminarmente nos termos do art. 918, II, c/c art. 321, ambos do CPC.

A apelante afirma que não arguiu excesso de execução, mas sim de onerosidade excessiva, ligada a fatos supervenientes à negociação que atingiram sua capacidade de pagamento.

Argumenta, desse modo, a desnecessidade de comprovar desde a inicial todos os fatos alegados, especialmente porque os Embargos à Execução permitem dilação probatória.

Aduz que, por não ter suscitado excesso de execução, não estava obrigada a delimitar o valor que entendia devido.

Pede a anulação da sentença para que possa valer-se de todos os meios de prova admitidos em Direito para o convencimento do julgador.

Contrarrazões no id n. 84900965.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002840-73.2020.8.11.0004

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao ingressar com os Embargos à Execução, a apelante arguiu a necessidade de juntada do contrato original, a aplicabilidade do CDC e onerosidade excessiva.

Em seguida foi determinada a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, para que delimitasse sua pretensão de forma específica e correlacionada com a CCB em questão.

Ao cumprir essa determinação, a apelante afirmou que não arguiu matérias relacionadas ao valor exequendo, mas sim que buscava “o
reconhecimento do rompimento da base objetiva do negócio jurídico a respeito da onerosidade excessiva oriunda de fatos e situações supervenientes à pactuação que demandam sua revisão ou readequação”
(id n. 84066148, pág. 2).

Disse também que a
“alegação de onerosidade excessiva, a qual não se confunde com excesso de execução, faz-se necessário relembrar, está ligada a eventos, os quais serão, por decorrência lógica, objeto de prova, na medida em que não se trata de mandado de segurança, mas sim de ação de conhecimento. Tal alegação, por demandar a devida instrução probatória, será oportunamente comprovada, ou seja, os elementos supervenientes ao firmamento da Cédula Bancária que, dentro da distribuição dinâmica do ônus da prova e sua redistribuição nos limites do Código de Defesa do Consumidor, que influíram na configuração e justificativa da mora.”
(id n. 84066148, pág. 2).

Conforme art. 918 c/c art. 312 do CPC, o julgador pode rejeitar liminarmente os Embargos à Execução nos casos de indeferimento da petição inicial.

Apesar de a apelante arguir que não pediu o reconhecimento de excesso de execução, mas sim o de onerosidade excessiva, não trouxe nenhum fato, fundamento, justificativa e indício de prova nesse sentido.

Não obstante em Embargos ser admitida a dilação probatória, a parte tem de indicar na inicial “
o fato e os fundamentos jurídicos do pedido
” (art. 319, III, do CPC).

Diante da inobservância a esse dispositivo, o juízo
a quo
propiciou que a apelante emendasse a inicial para essa finalidade, o que, porém, não cumpriu.

No mais, ela não recorreu da decisão no que tange à juntada do contrato original.

Assim, a sentença deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021